Tribunal: TJMT
Processo: 1009896-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009896-72.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1019079-41.2020.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Ante a informação do MM. Juízo singular (Id 65941561), no sentido de que a Empresa HB20 Construções EIRELI, não integra a lide principal, dê-se nova vistas à Procuradoria Geral da Justiça para manifestação, no prazo legal.
Após, voltem os autos à CONCLUSÃO.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora